Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728764-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA PACIENTE: NEY MARLOS FERREIRA DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NEY MARLOS FERREIRA DE CASTRO, preso em 21/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante alega que a prisão do paciente ocorreu por ele ter supostamente lesado terceiros em contrato de reformas de piscinas não cumpridos, mas na verdade se trata de prisão civil por dívida, por descumprimento contratual. Discorre sobre os casos das sete supostas vítimas contratantes e diz que a prisão foi decretada em 19/05/2021 e o paciente foi preso em 21/07/2021, sendo posteriormente indeferido o pleito de revogação. Sustenta que o paciente não teve como provar que se tratavam de contratos de prestação de serviços a serem cumpridos, sendo que alguns já foram concluídos. Afirma que não há prova da materialidade e de indícios da autoria, inexistindo risco à ordem pública, instrução criminal ou à aplicação da lei penal, estando ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Assevera que, na verdade, trata-se de prisão civil por dívida, a qual é ilegal, e, por isso, há incompetência do Juízo criminal. Alega que o paciente possui condições favoráveis, é primário, não tem antecedentes criminais, possui residência fixa, e não oferece risco à ordem pública. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, com imposição de outras medidas cautelares diversas e expedição de alvará de soltura. Pretende ainda a extinção da punibilidade pelo fato imputado ao paciente na ação penal e a extinção do feito por abuso de autoridade, porquanto a prisão é ilegal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com as alegações, em síntese, de que não se tratam de estelionatos, mas de desacordos comerciais, o paciente possui condições favoráveis, e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, sendo a prisão ilegal. Verifica-se que foi impetrado outro habeas corpus em favor do paciente (HCCrim 0724591-81.2021.8.07.0000), em 29/07/2021, portanto há pouco mais de um mês, de Relatoria do e. Desembargador Jesuíno Rissato, o qual foi desprovido, na qual foram analisadas a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pleito de revogação, bem como a regularidade da prisão, e a impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares, inexistindo nada de novo a fundamentar a impetração de nova ordem (Acórdão 1361512). Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. No corpo de seu Voto, o e. Desembargador Jesuíno Rissato registrou que não se trata de mero inadimplemento contratual, não houve comprovação de atividade lícita pelo paciente e a prisão deveria ser mantida por “perspectiva real de reiteração delitiva”. Confiram-se: “De acordo com as informações dos autos, o investigado oferecia serviços de manutenção e instalação de piscinas por meio dos sites OLX e Facebook e, após o pagamento da entrada pelas vítimas desaparecia sem prestar o serviço e estas não conseguiam mais contato com ele. Com efeito, ao autuado é imputada a autoria de crimes de estelionato, e não mero inadimplemento contratual, como sustenta o impetrante. Ademais, questões acerca da autoria e da materialidade são afetas ao mérito de eventual ação penal e demandariam o profundo exame da prova produzida na instrução, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Dado esse contexto, e considerando a ausência de comprovação de qualquer atividade lícita pelo acusado, entendo que a prisão preventiva se mostra realmente necessária para acautelar a ordem pública da possível prática de novos crimes, atendendo, assim, a um dos pressupostos do art. 312 do CPP. Deveras, o fato de ser tecnicamente primário, com endereço certo, não impede a decretação da custódia cautelar, se presentes, como no caso, os requisitos do art. 312 do CPP, máxime em se tratando de prisão cautelar para garantia da ordem pública. Assim sendo, a opção pela custódia cautelar, na hipótese, funda-se em perspectiva real de reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos retratados na investigação (...)”. Assim, percebe-se que as alegações do impetrante foram analisadas e a prisão foi considerada legal, não havendo que se cogitar de abuso de autoridade, por ilegalidade da prisão, nem de extinção do feito ou da punibilidade, porque se trata de investigado e, portanto, sequer foi denunciado. Assim, reitere-se, nenhum elemento novo há a amparar nova impetração. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com os mesmos pedidos, relativo ao mesmo inquérito, o qual já foi julgado e desprovido, e inexistindo fato novo, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por se tratar de reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021 17:15:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator